Tribunal: TJES
Processo: 5009560-97.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009560-97.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDDAP ASSOCIACAO NACIONAL DE DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RECORRIDO: ZELINDA BRUNETTI GREGORIO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DA PARTE AUTORA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANO MORAL E DEVOLUÇÃO SIMPLES – RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta por beneficiária previdenciária em face de associação, em razão de descontos mensais não autorizados realizados diretamente em seu benefício. O juízo de origem determinou a cessação dos descontos, condenou à restituição simples dos valores debitados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Discute-se a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a legalidade dos descontos efetuados, a possibilidade de repetição em dobro dos valores pagos indevidamente e a razoabilidade do montante fixado a título de danos morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR

03. Ainda que o juízo sentenciante tenha mencionado o artigo 42, parágrafo único, do CDC em sua fundamentação, determinou, no dispositivo, a devolução simples dos valores, o que afasta o interesse recursal quanto à alegada inaplicabilidade da repetição em dobro. A responsabilidade da parte requerida é objetiva, diante da falha na prestação do serviço. Comprovado o desconto indevido, é devida a compensação por danos morais, os quais restaram adequadamente fixados, considerando os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da indenização.

IV – DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A ausência de condenação à repetição em dobro dos valores indevidamente descontados afasta o interesse recursal quanto à alegada inaplicabilidade do art. 42, parágrafo único, do CDC. 2. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se proporcional ao dano causado e não comporta redução."

______

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Recurso Inominado n° 5001520-78.2024.8.08.0030, Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB, 1ª Turma Recursal, 12/08/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5009560-97.2024.8.08.0014

RECORRENTE: ANDDAP ASSOCIACAO NACIONAL DE DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

RECORRIDA: ZELINDA BRUNETTI GREGORIO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DA PARTE AUTORA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANO MORAL E DEVOLUÇÃO SIMPLES – RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta por beneficiária previdenciária em face de associação, em razão de descontos mensais não autorizados realizados diretamente em seu benefício. O juízo de origem determinou a cessação dos descontos, condenou à restituição simples dos valores debitados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Discute-se a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a legalidade dos descontos efetuados, a possibilidade de repetição em dobro dos valores pagos indevidamente e a razoabilidade do montante fixado a título de danos morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR

03. Ainda que o juízo sentenciante tenha mencionado o artigo 42, parágrafo único, do CDC em sua fundamentação, determinou, no dispositivo, a devolução simples dos valores, o que afasta o interesse recursal quanto à alegada inaplicabilidade da repetição em dobro. A responsabilidade da parte requerida é objetiva, diante da falha na prestação do serviço. Comprovado o desconto indevido, é devida a compensação por danos morais, os quais restaram adequadamente fixados, considerando os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da indenização.

IV – DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A ausência de condenação à repetição em dobro dos valores indevidamente descontados afasta o interesse recursal quanto à alegada inaplicabilidade do art. 42, parágrafo único, do CDC. 2. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se proporcional ao dano causado e não comporta redução."

______

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Recurso Inominado n° 5001520-78.2024.8.08.0030, Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB, 1ª Turma Recursal, 12/08/2024.

RELATÓRIO

Em síntese, a autora relata que sofreu descontos em sua aposentadoria referentes a contribuição em favor da associação requerida, não autorizados ou solicitados pela parte. Assim sendo, requer o cancelamento dos respectivos descontos, a restituição em dobro dos valores efetivamente descontados de seu benefício previdenciário, bem como indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

DECLARAR indevidos os descontos efetuados no benefício previdenciário da parte requerente a título de contribuição confederativa e, por consequência, DETERMINAR à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar deduções relativas à indigitada rubrica, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por cada subtração lançada, limitada ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), caso já não o tenha feito por força de decisão anteriormente proferida nestes autos.

CONFIRMAR a decisão provisória concedida.

CONDENAR a parte requerida a restituir à parte autora os valores dos descontos efetivamente realizados em seu benefício previdenciário antes do ajuizamento da ação e durante o curso do processo, de forma simples, com juros de mora pela SELIC referente a cada parcela descontada (dela deduzido o IPCA na forma dos arts. 389 e 406, §1º, do Código Civil), cabendo à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos, não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquido em situações que tais). Registre-se que o IPCA deverá, à guisa de correção dos valores a restituir, incidir autonomamente (descontado da SELIC vigente na respectiva competência) a partir de cada desconto indevido.

CONDENAR a parte requerida, ainda, a pagar à parte requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data da inclusão), por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 STJ), dela deduzido o IPCA na forma dos arts. 389 e 406, §1º, do Código Civil. Registre-se que o IPCA deverá, à guisa de correção dos valores a restituir, incidir autonomamente a partir do arbitramento da indenização pelos danos extrapatrimoniais na data de publicação desta sentença (Súmula 362 STJ)”.

Nas razões recursais, a requerida argumenta pela inaplicabilidade do CDC e do dever de restituição em dobro; além disso, almeja a redução da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo sentenciante.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Muito embora o juízo
a quo
tenha consignado na fundamentação da sentença a aplicação do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, ao tratar do dispositivo, determinou que a devolução dos valores descontados indevidamente da parte autora ocorresse de forma simples, e não em dobro.

Diante disso, no que tange ao pedido recursal que busca afastar a aplicação do referido dispositivo legal em relação aos danos materiais, não se verifica a presença de interesse recursal, pois a sentença, em seu dispositivo, já afastou implicitamente a repetição em dobro, ao estabelecer a devolução simples dos valores.

Assim, não havendo condenação à repetição em dobro, resta ausente o interesse jurídico na pretensão recursal de afastar dispositivo que, de fato, não foi aplicado no comando decisório.

Em contrapartida, a condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva do recorrente em razão do defeito na prestação de serviço, restando inequívoco o abalo financeiro e psicológico vivenciado pela parte recorrida, que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

Nesse sentido dispõe a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. PARTE RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
QUE NÃO MERECE REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. (TJES, Recurso Inominado n° 5001520-78.2024.8.08.0030, Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB, 1ª Turma Recursal, 12/08/2024).

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juiz Leigo, na forma do
art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)